Tribunal: TJPA
Processo: 0813901-06.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813901-06.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ERBENE SOARES DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. 1. Para a concessão do benefício à mãe de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade da genitora aos cuidados do infante, o que não restou comprovado nos autos, até porque a concessão da prisão domiciliar não possui efeito automático.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ERBENE SOARES DA SILVA
, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso, inconformada com a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém-Pa, que indeferiu pedido de prisão domiciliar.

A defesa requer a concessão do benefício de prisão domiciliar, pelo fato da apenada possuir uma filha menor de 12 (doze) anos de idade.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

A defesa pugna pela prisão domiciliar diante da imprescindibilidade de cuidados de sua filha menor de 12 anos de idade nos termos do art. 318, V do CPP.

A agravante encontra-se, atualmente, cumprindo pena de 27 (vinte e sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, em razão de condenação pela prática dos crimes de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP), delito, este, cometido com violência contra a pessoa.

É cediço que para a concessão da prisão domiciliar, é insuficiente apenas a comprovação de que a agravante é mãe de filha menor de 12 anos, sendo relevante e imprescindível, nos termos do art. 318, V do CPP, a demonstração de que a menor não está recebendo os cuidados necessários e que a presença da mãe é imperiosa para garanti-los.

In casu
, não há comprovação de que a filha da agravante se encontra em situação de vulnerabilidade que pudesse justificar, de forma excepcional, a concessão da prisão domiciliar, ademais, da própria petição atravessada pela defesa, no item III – situação apresentada, a defesa dispõe:
“(...) a assistida informou que após a sua custódia a filha ficou sob os cuidados dos avós maternos, Sr. Veridiano Irineu da Silva e Carmelita Soares da Silva, destacou que ambos auxiliam nos cuidados desde o nascimento. (...) acrescentou que a subsistência familiar provinha da aposentadoria de sua genitora, assim como a renda de vigilante do genitor, não tem cadastro em programas sociais do governo (...)
”.

A jurisprudência assim possui entendimento, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo artigo 117 da Lei 7.210/1984 (LEP).

2.
O fato de a paciente possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante, como condenada, o direito excepcional à prisão domiciliar. Para tanto, seria necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem
.

3. "A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse." (AgRg no HC 675.667/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021.) 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 732.137/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Assim sendo, considerando que a prisão domiciliar não possui efeito automático e ainda o fato de que não restou demonstrado nos autos que a apenada é a única responsável pelos cuidados e sustento da filha menor de 12 anos de idade, inviável a concessão da prisão domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja mantida a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 17/11/2022